Tribunal: STF
Processo: Rcl 52793
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. Alegação de violação à ADPF 347. 4. Audiência de custódia. Não cabimento da reclamação. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.